Tribunal: TJSP
Processo: 1010995-15.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA – Comprovação – PURGAÇÃO DA MORA – INVIABILIDADE – Julgamento de recurso repetitivo pelo E. STJ, nos termos do art. 543-C, do CPC – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – Necessidade – Ausência – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.